Tribunal: CARF
Processo: 10865.000452/2008-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.000452/2008-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.120 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de fevereiro de 2020
Recorrente
SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE SÃO JOÃO DA
BOA VISTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2002 a 30/06/2007
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
A declaração de nulidade depende da efetiva demonstração de prejuízo à
defesa do contribuinte, atraindo a incidência do princípio pas de nullité sans
grief.
DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO.
PRAZO DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN).
Ausente o pagamento antecipado a contagem do prazo decadencial em relação
às contribuições previdenciárias dá-se pela regra do art. 173, I, do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da Decisão da 9a Turma da DRJ/RPO,
consubstanciada no Acórdão n° 14-21.328 (fls. 327 a 333), que julgou procedente em parte a
impugnação apresentada.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.000452/2008-31
Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.120 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.000452/2008-31

Por bem registrar o andamento do processo até a fase recursal, adoto o relatório da
Decisão recorrida:
Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito – NFLD DEBCAD
37.075.989-3, lavrada em 27/02/2008 e cientificada ao sujeito passivo em 04/03/2008,
relativa às contribuições da empresa, inclusive aquelas destinadas ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão da incapacidade laborativa, ~ RAT e contribuições
destinadas a outras entidades e fundos - Terceiros (Salário-educação e INCRA) no
montante de R$ 149.404,90 (cento e quarenta e nove mil, quatrocentos e quatro reais e
noventa centavos).
Esclareceu a fiscalização que as contribuições lançadas foram apuradas em Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social - GFIP e folhas
de pagamento, sendo parte delas declaradas em GFIP (levantamento FPG) e outra não
(levantamento FP1).
O notificado apresentou impugnação formulando, em síntese, as seguintes
considerações:
- verifica-se a nulidade insanável do lançamento que ofendeu a ampla defesa e o
contraditório, pois não possibilitou o amplo conhecimento da exigência fiscal e dos
fundamentos fáticos;
- nos documentos entregues ao impugnante existem 25 siglas (transcreve-as) o que lhe
impossibilita o conhecimento exato do que é exigido;
- existe disparidade entre o prazo de impugnação de 30 dias e a duração dos trabalhos
fiscais que se estenderam por cerca de 07 meses;
- além disso, a vista dos autos dentro do sistema burocrático que caracteriza a
administração pública significa a diminuição do prazo de impugnação;
- a exigência fiscal supera a capacidade contributiva do notificado;
- a nulidade também decorre da não indicação dos pretensos segurados no levantamento
classificado como “não declarado em GFIP”;
- ocorreu a decadência para o periodo anterior a março de 2003;
- não houve descontos de contribuições previdenciárias, não hazendo assim, razão para
providências penais;
- necessária a apuração das “12 (doze) ações fiscais relatadas”, a fim de se evitar o bis in
idem.
Finaliza pugnando pelo acolhimento de seus requerimentos, decretação da nulidade da
NFLD, vista dos autos, reabertura do prazo de defesa procedendo a juntada dos
documentos de fls. 83/l l3.
Mediante o despacho de fls. 118/119 os autos foram encaminhados para o órgão de
origem para regularização da representação processual do notificado e da instrução
processual, tendo em vista que 0 Relatório Fiscal fez menção a existência nos autos de
cópias de folhas de pagamento e GFIP as quais, no entanto, não haviam sido juntadas.
O notificado providenciou a juntada do instrumento de mandato de fls. l24 tomando
regular sua representação processual e a fiscalização procedeu a juntada dos elementos
de fls. 125/298.
Na sequência, foi concedida vista dos autos e abertura do prazo para o sujeito passivo
manifestar-se, quedando-se este inerte.
Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.120 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.000452/2008-31

A DRJ/RPO julgou a impugnação procedente em parte por meio do Acórdão n°
14-21.328 (fls. 327 a 333), nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2002 a 30/06/2007
NULIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO.
A NFLD lavrada com a discriminação clara e precisa dos fatos geradores, das
contribuições devidas e dos períodos a que se referem, além da devida fundamentação
legal, encontra-se em conformidade com a legislação vigente, preserva todas as
garantias de ordem constitucional e legal asseguradas ao sujeito passivo e não configura
hipótese de nulidade do lançamento.
DECADÊNCIA. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO. AUSÊNCIA DE
PAGAMENTO PARCIAL DA OBRIGAÇÃO.
Inexistindo o pagamento parcial da obrigação, o direito de a Fazenda Pública constituir
o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Lançamento Procedente em Parte
O contribuinte foi cientificado da decisão exarada em 13/03/2009 (fl. 335) e
apresentou Recurso Voluntário em 03/04/2009 (fls. 338 a 346) sustentando: a) decadência e; b)
cerceamento de defesa.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço.
Das alegações recursais
1. Preliminar de Nulidade – Cerceamento de defesa
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, o direito ao contraditório e à ampla
defesa devem ser plenamente garantidos ao contribuinte desde a ciência do lançamento, sob pena
de nulidade.
Nos termos dos arts. 59 do Decreto no 70.235/72 e 12 do Decreto no 7.574/11,
serão nulas as decisões proferidas com preterição do direito de defesa.
O recorrente alega ausência de tempo hábil para apresentar sua defesa, que não
teve acesso aos autos fora do cartório, ininteligibilidade das siglas utilizadas na autuação e falta
de identificação nominal dos segurados.
Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.120 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.000452/2008-31

O princípio do contraditório se traduz de duas formas: por um lado, pela
necessidade de se dar conhecimento da existência dos atos do processo às partes e, de outro, pela
possibilidade das partes reagirem aos atos que lhe forem desfavoráveis no processo
administrativo fiscal.
É invalida a decisão administrativa proferida em desobediência ao ditame
constitucional do contraditório.
O auto de infração deve conter, obrigatoriamente, entre outros requisitos formais,
a capitulação legal e a descrição dos fatos. Somente a ausência total dessas formalidades é que
implicará na invalidade do lançamento, por cerceamento do direito de defesa.
Verifica-se do Acórdão da DRJ os seguintes esclarecimentos (fls. 329 a 331):
Inúmeras das siglas relacionadas pelo impugnante encontram-se acompanhadas de sua
nomenclatura analítica, não havendo razão para se alegar o desconhecimento de seus
significados.
É o que se constata na seguintes situações: NFLD — Notificação Fiscal de Lançamento
de Débito, DAD — Discriminativo Analítico do Débito, DSD — Discriminativo
Sintético do Débito, RL — Relatório de Lançamentos, RDA — Relatório de
Documentos Apresentados, FLD — Fundamentos Legais do Débito, REPLEG —
Relatório de Representantes Legais, VÍNCULOS — Relatório de Vínculos, TIAF —
Termo de lnícib da Ação Fiscal e TEAF — Termo de Encerramento da Ação Fiscal
(todas essas às fls. 01), RF — Relatório Fiscal (fls. 33), AJU — Ajuda de Custo e AUX
— Auxílios Diversos (fls. 35).
As demais siglas referem-se a outras lavraturas fiscais: às fls. 46 encontrase quadro
elaborado pela fiscalização contendo todas os processos resultantes do procedimento
fiscal. Verifica-se neste quadro, que as siglas mencionadas na defesa e não incluídas nos
parágrafos anteriores (AI, FPI, FPG, ALU, FAT, MÉD, MUT/MU2, PSE/PS2, VEI,
CFL 38, CFL 30 e CFL 68) guardam relação com processos diferentes do que aqui se
analisa.
Os números de tais processos estão registrados no quadro em questão, de modo que se
toma evidente, por exemplo, que a sigla ALU, refere-se ao processo 37.075.980-0 e não
ao presente (37.075.989-3).
Assim sendo, prejuízo existirá ao sujeito passivo caso a sigla AJU/AUX seja utilizada
sem o devido esclarecimento de seu significado no processo ao qual se refere e não em
processo diverso quando então é mencionada apenas como elemento de outra lavratura
fiscal. Nessa situação a sigla em questão não se mostra necessária à compreensão do
lançamento fiscal integrante de processo do qual a mesma não faz parte.
A existência das inúmeras siglas utilizadas - além de ter seus significados devidamente
esclarecidos quando assim exigido para que o sujeito passivo tome o adequado
conhecimento do conteúdo dos autos — se justifica pela especificidade da legislação
que atribui aos elementos do procedimento e do processo fiscais denominações próprias,
como por exemplo o artigo 660 da Instrução Normativa 03 da Secretaria da Receita
Previdenciária, de 14 de julho de 2005, que prevê dentre outros, as figuras do DAD,
DSD, RL, RDA, FLD, REPLEG e VÍNCULOS.
Oportuno registrar ainda que cada um desses relatórios destina-se a um fim específico
como: detalhar por estabelecimento, levantamento, competência e item de cobrança, os
valores originários das contribuições, as alíquotas, créditos a favor do sujeito passivo e
as diferenças existentes (DAD), tudo com vistas a possibilitar o entendimento do
notificado quanto ao conteúdo da NFLD.
Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.120 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.000452/2008-31

Do que foi até aqui exposto não resta configurada a ocorrência do cerceamento ao
direito de defesa do sujeito passivo, a quebra do contraditório, do devido processo legal,
ou qualquer outro vício que resulte na nulidade da presente NFLD.
No que tange aos fundamentos fáticos da NFLD, não há dúvidas que os lançamentos
efetuados referem-se a contribuições incidentes sobre as remunerações dos segurados
empregados, conforme valores extraídos das GFIP e folhas de pagamento.
As contribuições não declaradas em GFIP foram encontradas a partir da análise das
folhas de pagamento do sujeito passivo, como claramente se observa no RL - Relatório
de Lançamentos, que correspondem a documentos elaborados pelo próprio notificado,
de modo que eventuais divergências nos trabalhos fiscais poderiam ser por este
apuradas mediante confronto dos valores lançados com tais folhas de pagamento.
Em outras palavras, a apuração fiscal poderia ser analisada pelo notificado mediante a
comparação dos valores relativos às contribuições que compõem a NFLD com aqueles
constantes em suas folhas de pagamento.
Como se vê, o procedimento adotado pela fiscalização atendeu à preservação do direito
de defesa do notificado, não se mostrando necessário para o seu exercício a
discriminação de todos os segurados cujas remunerações integram a folha de
pagamento.
Assim sendo, pode-se afirmar que a NFLD foi lavrada dom a discriminação clara e
precisa dos fatos geradores, das contribuições devidas e dos períodos a que se referem,
além da devida fundamentação legal, encontrando-se, por conseguinte, em estrita
conformidade com a legislação vigente, assegurando-se ao notificado todas as garantias
de ordem constitucional e legal, motivo pelo qual não se pode acolher o requerimento
pela nulidade do lançamento.
Oportuno frisar que a NFLD é composta pelos inúmeros relatórios cujas siglas foram
questionadas pelo notificado, de modo que a remessa ao sujeito passivo dos mesmos,
seguida da juntada de documentos pela fiscalização em atendimento ao despacho de fls.
118/119 e a concessão de vistas ao sujeito passivo com abertura de prazo para sua
manifestação, permite-lhe o amplo conhecimento daquilo que lhe é imputado e viabiliza
o exercício de seu direito de defesa.
Assim, não há que se falar em reabertura de prazo para apresentação de defesa.
Além disso, a legislação estabelece de forma objetiva o prazo de 30 (trinta) dias para o
sujeito passivo apresentar impugnação, o qual não é alterado em decorrência da duração
dos trabalhos fiscais, de modo que a observância ao princípio da legalidade impõe que
seja respeitado o prazo em questão.
Ademais, se o contribuinte revela conhecer plenamente as acusações que lhe
foram imputadas, rebatendo-as, uma a uma, de forma meticulosa, mediante impugnação,
abrangendo não só outras questões preliminares como também razões de mérito, descabe a
proposição de nulidade do lançamento por cerceamento do direito de defesa.
Se o ato alcançou os fins postos pelo sistema, sem que se verifique prejuízo as
partes e ao sistema de modo que o torne inaceitável, ele deve permanecer válido. O cerceamento
do direito de defesa deve se verificar concretamente, e não apenas em tese.
A declaração de nulidade de qualquer ato do procedimento administrativo
depende da efetiva demonstração de prejuízo à defesa do contribuinte, o que, no presente caso,
verifica-se não ter ocorrido, atraindo a incidência do princípio pas de nullité sans grief.
Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.120 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.000452/2008-31

Do exposto, rejeito a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa.
2. Decadência
O lançamento se aperfeiçoou em 04/03/2008 (data da cientificação do sujeito
passivo, fl. 72) e se refere ao período de apuração 01/2002 a 06/2007.
A DRJ concluiu que as competências 01/2002 a 13/2002 foram atingidas pela
decadência. Confira-se (fls. 321):
As contribuições relativas às competências 01/2002 a 13/2002 encontram-se fulminadas
pela decadência, não importando para se chegar a tal conclusão qual das regras do CTN
seja aplicada.
As contribuições relativas à competência 02/2003 não restaram atingidas pela
decadência, vez que conforme o relatório DAD (fls. 16 dos autos) lançadas no período
apenas contribuições destinadas a outras entidades e fundos (Terceiros) para as quais
não houve qualquer recolhimento parcial, o que se constada pelo próprio DAD na
coluna “Créditos Considerados” e no conta corrente da empresa (telas impressas e
juntadas às fls.308/309), dando ensejo, por conseguinte, à aplicação da regra contida no
artigo 173, I, do CTN não se verificando a decadência.
A análise em separado das contribuições destinadas a outras entidades e fundos
(Terceiros) se justifica por tratarem-se de exações diversas das contribuições
previdenciárias, de modo que recolhimentos relativos a estas não podem ser entendidos
como pagamento parcial daquelas.
As contribuições lançadas concernentes às competências 08/2003 a 06/2007 não foram
alcançadas pela decadência, vez que a contagem do prazo quinquenal não as alcança,
quer se aplique a regra do artigo 150, parágrafo 4°, quer se utilize o disposto no artigo
173, I, ambos do CTN.
Isto posto, devem ser excluídas do presente lançamento as contribuições relativas às
competências 01/2002 a 13/2002.
Para o emprego do instituto da decadência previsto no CTN é preciso verificar o
dies a quo do prazo decadencial de 5 (cinco) anos aplicável ao caso: se é o estabelecido pelo art.
150, §4o ou pelo art. 173, I, ambos do CTN.
O critério de determinação da regra decadencial (art. 150, § 4o ou art. 173, I) é a
existência de pagamento antecipado do tributo, ainda que parcial, mesmo que não tenha sido
incluída na sua base de cálculo a rubrica ou o levantamento específico apurado pela fiscalização.
Nos casos em que há pagamento antecipado, o termo inicial é a data do fato
gerador, na forma do § 4o, do art. 150, do CTN. Por outro lado, na hipótese de não haver
antecipação do pagamento, o dies a quo é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, conforme prevê o inciso I, do art. 173, do mesmo Código.
Essa questão foi definitivamente pacificada com a edição da Súmula CARF 99:
Súmula CARF no 99: Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, §
4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na
competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido
Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.120 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.000452/2008-31

incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica
especificamente exigida no auto de infração.
De fato, as competências 03/2003 a 06/2007 não foram atingidas pela
decadência, quer se aplique a regra do art. 150, § 4°, quer se utilize o art. 173, I, ambos do CTN.
No tocante às contribuições destinadas a outras entidades e fundos (Terceiros) na
competência 02/2003, de fato não houve recolhimento parcial conforme se observa do
Discriminativo Analítico do Débito Retificado (fl. 323).
Pelo exposto, nesse ponto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital